Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022555-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[YORI MIRANDA SOMA CAMPOS - CPF: 059.948.941-33 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO

– PEDIDOS DE MITIGAÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de
mitigação da pena-base, aplicação do privilégio do art. 33, § 4o da Lei de drogas

e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois
formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. MÉRITO
–
2.1.

CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

2.2.
DES
CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME POSSE/PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
–
3.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

CONFORME PARECER DA PGJ
.

2.1.
O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos deve ser formulado ao Juízo das Execuções Penais nos termos do art.

66, III,
a
, da LEP.

2.2.
O contexto fático em que se deu a apreensão das drogas, aliado aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Yori Miranda Soma Campos

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
500 dias-multa
pela prática do crime de
Tráfico de droga
previsto art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformado, busca
a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Posse/Porte de drogas para uso pessoal
, almejando, caso seja vencido nesta tese, o reconhecimento do
crime continuado
em relação ao delito deste processo e naqueles apurados nas ações penais de números
1000653-61.2021.8.11.0003

e 1019939-59.20208.11.0003; a fixação da
pena-base no mínimo
legal; a aplicação da
minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (Id. 95847283).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 95847294);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça sintetizado nos termos do sumário que segue (Id. 100571976):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos. Impossibilidade. Reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações distintas deve ser formulado no processo de execução penal. Ademais, apesar de o acusado haver praticado crimes de uma mesma espécie, as demais circunstâncias verificadas apontam para a existência de condutas desvinculadas de um contexto criminoso único. Agente contumaz na prática de delitos. Desígnios autônomos. Configurada a habitualidade delitiva. 2. Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. 3. Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. 3) Pretendida aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11343/06. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Réu possuidor de maus antecedentes criminais. 5. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, do CP). Parecer pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021